Tribunal: TJBA
Processo: 8025410-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025410-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SAMUEL DA VISITACAO OLIVEIRA e outros Advogado(s): RAFAEL REBOUCAS ESPERIDIAO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE MAIRI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. - Não há violação ao princípio do contraditório pela ausência de intimação do Ministério Público para manifestação após defesa prévia, quando o contraditório já foi exercido através da própria apresentação da defesa prévia em resposta à denúncia. - A decisão que recebe a denúncia não necessita de fundamentação exauriente, bastando a verificação dos requisitos do art. 41 do CPP e a ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal. - Não há nulidade pela quebra da cadeia de custódia quando a extração de dados é realizada por autoridade policial capacitada, inexistindo vedação legal para tal procedimento. - A ausência de menção expressa ao complemento normativo na denúncia não gera inépcia quando as substâncias foram periciadas e identificadas nos laudos. - O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de plano, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. - Presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8025410-35.2025.8.05.0000, da Comarca de Mairi, em que figura como impetrante RAFAEL REBOUÇAS ESPERIDIÃO, OAB/BA 54.848 e como paciente SAMUEL DA VISITAÇÃO OLIVEIRA e impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAIRI/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.